Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔNIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a obrigação alimentar provisória fixada em desfavor da genitora ré/alimentante no valor correspondente a 8% (oito por cento) dos seus rendimentos brutos.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para revogação dos alimentos provisórios foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção dos alimentos provisórios arbitrados em desfavor da ré/agravante, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausente apreciação, pelo Juízo a quo, do pleito reconvencional de concessão de tutela provisória de urgência, inviável o exame do referido pedido no âmbito deste agravo de instrumento, ante a sua devolutividade limitada, a fim de evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesse ponto.
5. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, e devem levar em consideração o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que as partes estão inseridas.
6. Considerando os gatos estimados para os cuidados da agravada, a pendência de definição do regime de guarda e convivência familiar em ação própria e a inexistência de elemento capaz de demonstrar risco de comprometimento da subsistência da agravante, impõe-se a manutenção dos alimentos provisórios fixados na origem, por representarem, nesse momento, distribuição razoável e proporcional do encargo familiar entre os genitores da menor (arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.703 do CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.